Tribunal: STF
Processo: RE 92326
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
- Ação popular. Duplo fundamento. Ilegalidade e lesividade. Art. 150, § 31 da CF. 1) A forma contracta da redação do art. 150 § 31 da Constituição, comparativamente ao art. 141, § 38, da Carta de 1946, não elide a exigência de duplo pressuposto da ação popular, constante do art. 1º da Lei nº 4.717, de 1965. 2) Carece de ilegalidade, por vício de incompetência, a avocação, pelo Prefeito Municipal, de decisões pertinentes a escalas administrativas inferiores, quando não vedada expressamente em lei, haja vista ser princípio ínsito na estrutura hierárquica da administração. 3) Não tem caráter de lesividade o dispêndio conforme às dotações orçamentarias, em colaboração para a realização de espetáculo artístico-cultural, compreendido nas atribuições municipais de amparo à cultura, situando-se, outrossim, no poder discricionário o juízo sobre a sua conveniência, oportunidade e valor técnico. Recurso extraordinário conhecido e provido.